Tribunal: TJSP
Processo: 2204519-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2013 a 2016 - Exceção de pré-executividade - Alegação de ilegitimidade passiva 'ad causam' consistente em contratos de compromisso de compra e venda - Não acolhimento da exceção de pré-executividade - Alegação de legitimidade passiva concorrente - Pedido de extinção da execução, sem resolução do mérito, em relação à agravante, nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2013 a 2016 - Exceção de pré-executividade - Alegação de ilegitimidade passiva 'ad causam' consistente em contratos de compromisso de compra e venda - Não acolhimento da exceção de pré-executividade - Alegação de legitimidade passiva concorrente - Pedido de extinção da execução, sem resolução do mérito, em relação à agravante, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil - Impossibilidade - Aplicação dos artigos 34, 121, inciso I e 123, todos do Código Tributário Nacional - Incidência do enunciado da Súmula 399 do precedente vinculante (Tema no 122) daquela C. Corte - Decisão mantida - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000066026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204519-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante CEM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, é agravado MUNICÍPIO DE
SERTÃOZINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31473
Agravo de Instrumento n° 2204519-39.2019.8.26.0000
Comarca de Sertãozinho
Agravante: Cem Empreendimentos Imobiliários Eireli
Agravado: Município de Sertãozinho
Interessado: Geraldo Neres da Silva
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -
Exercícios de 2013 a 2016 - Exceção de pré-executividade -
Alegação de ilegitimidade passiva 'ad causam' consistente em
contratos de compromisso de compra e venda - Não acolhimento
da exceção de pré-executividade - Alegação de legitimidade
passiva concorrente - Pedido de extinção da execução, sem
resolução do mérito, em relação à agravante, nos termos do art.
485, VI, do Código de Processo Civil - Impossibilidade -
Aplicação dos artigos 34, 121, inciso I e 123, todos do Código
Tributário Nacional - Incidência do enunciado da Súmula 399 do
precedente vinculante (Tema no 122) daquela C. Corte - Decisão
mantida - Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento, tirado contra
a r. decisão de fls. 87/91, a qual não acolheu a exceção de pré-
executividade oposta pela agravante, buscando esta, neste ensejo, a
reforma daquele decisório, em suma, alegando a ilegitimidade passiva ad
causam com base em contratos de compromisso de compra e venda,
cedidos posteriormente para terceiros, destacando a solidariedade da
obrigação tributária decorrente do IPTU, nos termos do artigo 34, caput,
do CTN, sustentando que a execução fiscal deve ser extinta sem resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do mérito em relação à agravante, nos termos do artigo 485, VI, do Código
de Processo Civil (fls. 01/14).
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
93/94),
processado sem efeito suspensivo (fl. 96) e respondido (fls. 99/112).
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal para cobrança de
débito referente ao IPTU, dos exercícios de 2013 a 2016, incidente sobre o
imóvel constante das Certidões de Dívida Ativa no 011190/2014,
016977/2014, 007391/2016 e 005980/2017 de fls. 02/09 (autos
originários).
A
agravante,
asseverando
ilegitimidade
para
figurar no polo passivo da execução, requereu sua exclusão, por
intermédio de exceção de pré-executividade (fls. 45/60 dos autos
originários), vendo seu pleito não acolhido pela r. decisão de fls. 87/91, da
qual ora se agrava.
A r. decisão agravada deve ser mantida.
Com efeito, a agravante queria ver-se excluída do
processo, porque vendeu o imóvel a terceiro, posteriormente cedido outras
vezes, de modo que todos os envolvidos haviam se comprometido ao
adimplemento dos tributos vinculados ao imóvel. Inconteste, no entanto,
que os documentos de fls. 69/76 (dos autos originários), confeccionados
pela própria executada, não suprem a ausência do registro dos títulos
aquisitivos escritura pública no respectivo cartório de imóveis.
Certo é que, tratando-se de IPTU e sendo a agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda a titular do domínio - o que se depreende dos autos - é parte legítima para
também responder pela execução do débito em testilha, na condição de sujeito
passivo da obrigação tributária, nos exatos termos dos artigos 34 e 121, inciso I,
ambos, do Código Tributário Nacional.
O instrumento particular de compromisso de
venda e compra é indiferente para o fisco, tal como dispõe o artigo 123 do
mesmo diploma, pois, como se sabe, no direito brasileiro, a aquisição da
propriedade imóvel dá-se pelo registro do titulo, no cartório imobiliário
competente, nos termos do comando normativo previsto no artigo 1.245
do Código Civil.
Ainda, nem a lei federal, ou a municipal
disciplinam esta exceção, ou excluem a responsabilidade da agravante
como proprietária do imóvel - pelo pagamento do IPTU, quando incompleta
a transferência do domínio do seu imóvel, quitada, ou não, a promessa de
venda.
Sobre o tema, aliás, corre a jurisprudência
pacífica - Tema 122 - do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos
da tese abaixo transcrita:
“1-Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto
seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada
no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU;
2-cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.'
Anote-se, ademais, a impossibilidade de extinção
da execução unicamente quanto ao promitente vendedor, eis que compete
à municipalidade a faculdade de escolher, dentro das hipóteses legais
(artigo 34 do CTN), contra quem irá ingressar com a demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Enfim, a Súmula 399 do E. STJ também autoriza
o ajuizamento, da execução fiscal originária, contra a agravante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente
recurso de agravo de instrumento.
SILVA RUSSO
RELATOR